Tribunal: TJDFT
Processo: 0728407-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728407-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELLE BORGES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Da análise do mandado de segurança originário, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença em 14.08.20, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora